Tribunal: STF
Processo: ARE 852315
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Crédito tributário. Prazo prescricional. 3. Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil e Código Tributário). 4 Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.